Tribunal: TJMT
Processo: 0001271-51.2005.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO No 0001271-51.2005.8.11.0078 – COMARCA DE SAPEZAL
APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUZA BEZERRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001271-51.2005.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NUNES DA SILVA (VÍTIMA), LUIS CARLOS DE SOUSA BEZERRA - CPF: 702.879.611-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FACA NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de LUIS CARLOS DE SOUZA BEZERRA contra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal-MT (Ação Penal cód. 27641), que o condenou como incurso na pena do artigo 121, §2o, VI e § 2o, do Código Penal, aplicando a pena final de
12 (doze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado.

A defesa do acusado recorre da sentença visando a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos, porquanto
“... não encontrou apoio na prova dos autos, uma vez que há elementos seguros para comprovar que o acusado agiu em legítima defesa.”
(pags. 671/677-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
improvimento
do recurso defensivo (pags. 679/685-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dro. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR,
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pags. 696/702-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a inicial acusatória, no dia 21/05/2005, por volta das 5 horas da manhã, na Av. Primavera, esquina com a Av. 12, na ZBM, Águas Claras, cidade de Sapezal-MT, o APELANTE,
munido de arma branca, tipo faca, agindo com ânimo de matar
,
por motivo fútil e utilizando de recurso que impossibilitou a devesa da vítima NUNES DA SILVA, desferiu vários golpes de faca contra ela, causando as lesões descritas no mapa topográfico
(pags. 49/52-PDF), Relatório de Necropsia (pag. 47-PDF), causando a sua morte.

Segundo apurado, no dia dos fatos, vítima e denunciado, juntamente com outros amigos, estavam na ZBM e, após ingerirem bebida alcoólica, a vítima e
o recorrente começaram brincadeiras que evoluíram para um pequeno desentendimento
. Por volta das 05 horas da manhã, resolveram ir embora a testemunha GEOVANE FARIAS, ANTÔNIO RODRIGUES juntamente com a vítima. A certa altura da caminhada ANTÔNIO pediu que esperassem ali pois iria chamar seu cunhado EDVALDO para irem embora juntos. Antes do retorno de ANTÔNIO chegou no local o denunciado LUIZ portando uma faca branca e
partiu para cima da vítima desferindo um golpe nas costas
.
A vítima tropeçou e caiu. Sem que pudesse oferecer resistência o acusado passou a desferir vários golpes de faca contra ela
.

Ato contínuo o acusado evadiu-se do local, tomando rumo incerto.

Por esse fato o réu foi processado e, ao final, condenado pelo Conselho de Sentença a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
o qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA

A defesa busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, que não foi reconhecida a tese defensiva da legítima defesa.

Pois bem.

A materialidade
do crime se revela indene de dúvida através do da Portaria (pag. 37-PDF), Boletim de Ocorrência (pags. 41/42-PDF), Certidão de Óbito (pags. 43-PDF), Laudo de Necrópsia (pags. 46/48-PDF), e Mapa Topográfico para localização das lesões (pags. 49/52-PDF).

A autoria
resta demonstrada nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

No caso sub judice, o que se sustentou perante o plenário do júri, com sustentação na prova constante dos autos foi que o apelante surpreendeu a vítima dando o primeiro golpe nas costas da vítima e estando no chão desferiu outros golpes, não pode ser o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos; ao contrário a decisão dos jurados não está destituída ou contrária a prova coligida, ao contrário fragilizada é a tese defendida no recurso.

No caso em exame,

não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório
apresentado debatido em plenário são suficientes para demonstrar que os jurados na livre convicção decidiram que a tese da acusação reflete melhor justiça ao caso
. Por oportuno destaco que os testemunhos tomados em juízo amparam a decisão dos jurados, veja-se:

Em juízo
, a testemunha ADILSON RODRIGO DA SILVA, Polícia Militar, foi enfático ao apontar que a vítima levou uma facada nas costas, vindo a cair, e o réu mesmo com a vítima no solo continuou a desferir os golpes de face, sendo ao todo onze facadas, como consta no Mapa Topográfico para localização das lesões,
verbis:

"...Eu estava de plantão e recebemos uma ligação... dava informação pra gente que estava ocorrendo uma briga no local conhecido como ZBM. Ao se deslocar pra lá, no meio do caminho ele ligou novamente e informou que na verdade a vítima estava sendo esfaqueada. Nós aceleramos um pouco mais a viatura e aí ligou novamente, uma terceira vez informando que a vítima já se encontrava em óbito
.

O Suspeito já havia se evadido do local. Teve umas pessoas que viram o fato
. Segundo elas
a vítima tentou se desvencilhar do suspeito mas não conseguiu
,
ele conseguiu acertar uma facada nas cotas e a vítima caiu e ele continuou esfaquear a vítima. Eu lembro que foram muitos golpes de faca
...”
(Declaração da em juízo).

Também ouvido em juízo, o investigador de polícia KAYO MARCELO VIEIRA GUIMARAES, narrou que
"... o suspeito sacou uma faca começou a perfurar a vítima, que correu ali próximo aos bares e o suspeito continuou correndo atrás dele, desferindo mais algumas facadas, até o momento que ele caiu onde o suspeito fugiu.".

Por sua vez, o apelante, ao prestar sua versar na fase do contraditório em ampla defesa,
disse que:
"...que a vítima queria que o acusado pagasse uma cerveja pra ele; que o acusado se recusou a pagar; que o acusado foi ao banheiro e a vítima seguiu o acusado; que a vítima foi tomar satisfação com o acusado; que o acusado foi para o local chamado Cinzeiro; que a vítima saiu do Bailão e foi para o Cinzeiro; que o acusado estava em pé tomando uma cerveja, quando a vítima chegou e deu um empurrão no acusado, perguntando por que ele não pagava uma cerveja para a vítima; que nessa ocasião a vítima estava acompanhada de Giovane...

que quando saiu foi até um local falar com o seu primo, onde se armou com um punhal; que se armou com medo de uma represália; que quando chegou na esquina do Clube Pantanal, viu Giovane e Nunes discutindo; que Nunes dizia que ia matar o acusado; que tentou passar do lado oposto aos 2 amigos (Nunes e Giovane); que quando a vítima tentou se aproximar do acusado Giovane atravessou a bicicleta para tentar impedir a passagem; que nesse momento o acusado se armou com um punhal; que a vítima se aproximou armado com uma faca; que a vítima desferiu um golpe de faca no acusado, que este colocou o braço para se defender e recebeu um golpe; que depois do golpe começou a briga entre acusado e vítima; que a vítima não consegui alvejar o acusado...que não se recorda quantos golpes deu na vítima; que na verdade o acusado agiu em legítima defesa..."

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

No caso,
os fatos narrados apontando que o recorrente, após discutir com a vítima, não se conformando com o fim da discussão, foi atrás d
o ofendido e, havendo relatos de que ele chegou atingindo a vítima pelas costas, a qual caiu e mesmo assim continuou sendo aplicado os golpes – em verdade foram desferiu 11 facadas na vítima, sendo que 05 (cinco) foram nas costas.

Os testemunhos obtidos em juízo, bem como as provas apresentadas em plenário, são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo, não havendo como se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

Em verdade,
existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente,
mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a escolha de uma das versões apresentadas ao Conselho de Sentença, quando em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos, no caso não a tese de legítima defesa não foi suficiente para o convencimento do corpo de jurados. Do mesmo modo restou a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, diante das elementares apresentadas, e analisadas pelo júri leigo, foram suficientes para o seu reconhecimento.

Repito veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo no. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"...
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados da 3a Câmara Criminal deste Tribunal:

(TJMT)

“...
Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo júri, não se pode considerar, por não ter se sagrado vencedora a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos;
2.5 -
Inviável a mera supressão de qualificadora
pelo Tribunal ad quem em sede de apelação, sem submeter o réu a novo julgamento, por ofender a soberania do Júri. Também não se cogita em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados acolheram a tese acusatória alicerçada na prova dos autos que demonstra a existência de tentativa de homicídio perpetrada contra policial militar que no momento dos fatos estava em plena atividade funcional, uma vez que buscava realizar a abordagem do apelante; (...)”
(N.U 0002775-97.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

(TJMT)
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório; (...)”
(N.U 0006271-85.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Desse modo, a vista do todo acima narrado, analisada o conjunto probatório,
os jurados, confrontando as versões do delito apresentadas pela acusação e defesa, acolheram a primeira, ao passo que não há se falar em decisão contrária as provas dos autos.

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a decisão do conselho de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021